Tribunal: STF
Processo: HC 208563
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Danilo Aparecido Salvador, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que conheceu parcialmente do HC 682.092/SP e, nessa extensão, negou-lhe provimento. 



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 61, inciso II, j, do Código Penal) (evento 6, fls. 75-81).



    Extraio do ato dito coator (evento 6, fls. 96):



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO JUSTIFICADO. PROPORCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria penalógica é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos arts. 68 e 59 do Código Penal.



    2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.



    3. No caso dos autos, o Tribunal de origem procedeu à exasperação da pena-base com supedâneo em fundamentação concreta e idônea, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.



    4. "Os pedidos não formulados na petição de recurso em habeas corpus e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo regimental, em razão da indevida inovação recursal" (AgRg no RHC n. 149.632/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 27/8/2021).



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” 



    No presente writ, a Defesa sustenta a desproporcionalidade da exasperação da pena-base na fração de 1/2 (metade) em razão da quantidade de drogas apreendidas com o Paciente. Defende que ‘O acórdão deve ser reformado para fixar aumento de 1/8 ou 1/6 para cada vetorial negativa’. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até que se decida sobre o mérito no presente writ. No mérito, pugna pela readequação da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De outro lado, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.



    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018), e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    De todo modo, em relação à fixação da pena-base, a Corte Superior, ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, ressaltou que ‘Na espécie, observei que as instâncias de origem, respeitando os critérios acima referidos, bem como os pormenores da situação em desfile, aumentaram a reprimenda em 1/2, destacando a quantidade de substância entorpecente apreendida – 1.400 (mil e quatrocentos) eppendorfs plásticos de cor laranja com cocaína; 840 (oitocentos e quarenta) porções de maconha, pesando cerca de 1,900kg (um quilo e novecentos gramas); 12 (doze) tabletes de maconha, pesando 269g (duzentos e sessenta e nove gramas), e um tijolo da mesma substância, pesando cerca de 447g (quatrocentos e quarenta e sete gramas); 900 porções de cocaína na forma de crack, pesando cerca de 337g (trezentos e trinta e sete gramas); 8.820 (oito mil, oitocentos e vinte) eppendorfs plásticos de cor roxa, com cocaína, pesando cerca de 5,490kg (cinco quilos, quatrocentos e noventa gramas) e outros 4.340 (quatro mil, trezentos e quarenta) eppendorfs plásticos de cor laranja, contendo a mesma droga. Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não divisei teratologia manifesta no cálculo da reprimenda a justificar a concessão da ordem’ (evento 6, fl. 101).



    A invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão – 02 (dois) anos 6 (seis) meses acima do mínimo legal –, considerada a quantidade das drogas apreendidas ‘(1.400 (mil e quatrocentos) eppendorfs plásticos de cor laranja com cocaína; 840 (oitocentos e quarenta) porções de maconha, pesando cerca de 1,900kg (um quilo e novecentos gramas); 12 (doze) tabletes de maconha, pesando 269g (duzentos e sessenta e nove gramas), e um tijolo da mesma substância, pesando cerca de 447g (quatrocentos e quarenta e sete gramas); 900 porções de cocaína na forma de crack, pesando cerca de 337g (trezentos e trinta e sete gramas); 8.820 (oito mil, oitocentos e vinte) eppendorfs plásticos de cor roxa, com cocaína, pesando cerca de 5,490kg (cinco quilos, quatrocentos e noventa gramas) e outros 4.340 (quatro mil, trezentos e quarenta) eppendorfs plásticos de cor laranja, contendo a mesma droga.)’.



    Nesse prisma, “o STF tem entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal” (RHC 170551-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.10.2019); e “a elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea” (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2019). 



    Além disso, e a despeito do que sustenta a Defesa, registro que tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam a fixação da pena-base bem acima do mínimo legal (RHC 101.576, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 13.8.2012 e HC 204.130/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.7.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 08 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora